Tribunal: TJBA
Processo: 0004452-75.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Apelação Criminal nº 0004452-75.2012.8.05.0080 Foro de Origem: Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/Ba Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrente: Luciano Silva Ferreira Advogado: Ricardo Cathala Ribeiro Dias Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Victor César Meira Matias Procuradora de Justiça: Elza Maria de Souza Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PENA DE 14 (QUATORZE) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. 1. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO SOB O ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS SERIA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. 1.1. A MATERIALIDADE DELITIVA ESTÁ COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL QUE ATESTA MORTE VIOLENTA CAUSADA POR LESÕES DE INSTRUMENTO PERFUROCORTANTE NAS REGIÕES DO TÓRAX E DO QUEIXO, ALÉM DE ESCORIAÇÕES CORPORAIS. 1.2. A AUTORIA DELITIVA ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO, NOTADAMENTE NOS DEPOIMENTOS COLHIDOS, NA CONFISSÃO PRESTADA NA FASE POLICIAL E NOS ELEMENTOS PRODUZIDOS EM PLENÁRIO DO JÚRI. 1.3. O DEPOIMENTO DA GENITORA DA VÍTIMA, AINDA QUE PARCIALMENTE INDIRETO, MOSTRA-SE HARMÔNICO COM OS DEMAIS ELEMENTOS INFORMATIVOS E PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS, NÃO SENDO INVALIDADO PELA AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA, NO LAUDO PERICIAL, A LESÕES ACESSÓRIAS. 1.4. NÃO HÁ VEDAÇÃO LEGAL À UTILIZAÇÃO DE TESTEMUNHO INDIRETO OU DE ELEMENTOS INFORMATIVOS DA FASE POLICIAL, DESDE QUE CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS, CIRCUNSTÂNCIA VERIFICADA NO CASO CONCRETO. 1.5. A TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA FOI APRECIADA E REJEITADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA, CUJA DECISÃO ADOTOU UMA DAS VERSÕES PLAUSÍVEIS APRESENTADAS EM PLENÁRIO, ENCONTRANDO AMPARO NA PROVA DOS AUTOS. 1.6. INEXISTE MANIFESTA CONTRARIEDADE ENTRE O VEREDICTO CONDENATÓRIO E O CONJUNTO PROBATÓRIO, IMPONDO-SE O RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. 2. PLEITO PELA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL PELA INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. 2.1. O JUÍZO PRIMEVO FIXOU A PENA-BASE EM 14 (QUATORZE) ANOS E 3 (TRÊS) MESES, CONSIDERANDO APENAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (VIA PÚBLICA, PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, E A MÃE DESTA ENCONTROU O CORPO NO LOCAL) COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. NA SEGUNDA FASE, NÃO FORAM RECONHECIDAS AGRAVANTES NEM ATENUANTES, SENDO AFASTADA A ATENUANTE DA CONFISSÃO. NA TERCEIRA FASE, INEXISTEM CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO, TORNANDO A PENA DEFINITIVA NO MESMO PATAMAR. 2.2. A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME REVELA-SE ADEQUADA DIANTE DA PRÁTICA DO DELITO EM VIA PÚBLICA, COM CIRCULAÇÃO DE PESSOAS, E NAS PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. 2.4. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA EM 14 (QUATORZE) ANOS E 3 (TRÊS) MESES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, FIXADA A PENA INTERMEDIÁRIA EM 11 (ONZE) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E COM ISSO, TORNÁ-LA PENA DEFINITIVA POR NÃO HAVER CAUSAS DE AUMENTO OU DE DIMINUIÇÃO. 3. PLEITO PELO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. 3.1. O JUÍZO PRIMEVO DETERMINOU A IMEDIATA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA POR ENTENDER QUE O VEREDITO CONDENATÓRIO NÃO SE DESTOA DO CONJUNTO DE PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. 3.2. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA, COM BASE NO TEMA 1.068 DO STF E NA ORIENTAÇÃO DA SEXTA TURMA DO STJ, QUANTO À EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA APLICADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI, INDEPENDENTEMENTE DO MONTANTE DA CONDENAÇÃO, EM RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO. 4. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, PARA REDIMENSIONAR A PENA PARA 11 (ONZE) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº. 0004452-75.2012.8.05.0080, sendo Recorrente LUCIANO SILVA FERREIRA e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para redimensionar a pena em 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantendo os demais termos da decisão, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR